Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.

1. Em ação de execução de título extrajudicial na qual apresentada petição de acordo após a sentença de indeferimento da inicial, verificando-se que a citação não havia sido realizada antes da formalização do acordo, tem-se que não houve a perfectibilização da relação jurídica processual.

2. Acordo extrajudicial celebrado antes da citação tem como consequências a perda do interesse de agir e a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. Se, por ocasião da juntada da petição de acordo extrajudicial, não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação não é possível a suspensão do processo, não se aplicando o contido no artigo 922 do CPC.

4. No presente caso, a assinatura da parte ré em acordo acostado aos autos não supre a falta de citação, ainda mais porque desacompanhada de advogado regularmente constituído, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo, que exige representação por advogado regularmente constituído.

5. Recurso conhecido e não provido.